Tribunal: CARF
Processo: 13603.004779/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.004779/2007-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
LINDOMAR CASTILHO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à alegação de que a Multa por Atraso
consiste em matéria impugnada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 12/20) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001 (e-fls. 46/49) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício e Multa por Atraso na
Entrega da Declaração.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 57/59):
Inconformado com o lançamento o impugnante apresentou, em 12/12/2007,
impugnação de fl. 01/03, instruída com documentos de fls. 04/40, questionando apenas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004779/2007-70
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004779/2007-70

o lançamento da infração relativa à omissão de rendimentos, não se pronunciando
acerca da multa por atraso na entrega da declaração, requerendo o cancelamento do
débito fiscal.
A 9a Turma da DRJ/BHE considerou a Impugnação Não Conhecida conforme
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO.
Não se conhece da impugnação, quando o imposto relativo à matéria a ser apreciada já
foi objeto de transferência para outro processo e extinto por remissão.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DIRPF.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido na
legislação.
Quando, na defesa apresentada pelo contribuinte, a matéria do lançamento não foi por
ele expressamente contestada, não há de se apreciar o seu mérito.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/02/2011 (e-fls. 63), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/03/2011 (e-fls. 64/68) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Afirma que a Impugnação apresentada tratou de todas as pendências, inclusive
da multa cobrada.
- Alega que o valor devido foi remido no decorrer do processo, mas que a
cobrança da multa ainda continua ativa.
- Reitera que o valor referente ao imposto devido foi remido por dispositivo legal
e defende que não há que se falar em cobrança de multa se não há mais imposto.
- Expõe que a multa cobrada decorre da não entrega no prazo legal da declaração
de imposto de renda do ano calendário 2000 e sustenta que, à época em que foi lavrado o Auto
de Infração, o imposto e a multa estavam prescritos, conforme art. 10 da Lei 9.873/99.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Extrai-se do Auto de Infração que a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos e multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2001 no
presente lançamento (e-fl. 15, 19).
O Colegiado a quo não conheceu da Impugnação apresentada tendo em vista que
o imposto referente à omissão de rendimentos foi extinto por remissão e que a multa por atraso
não foi contestada pelo contribuinte (e-fls. 58/59). Importa reproduzir os seguintes trechos da
decisão recorrida:
Da análise dos autos e de pesquisa ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, constato que o imposto suplementar lançado, no valor de R$1.155,03 com os
acréscimos legais pertinentes, referente à parte do lançamento sobre omissão de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004779/2007-70

rendimentos recebidos de pessoa jurídica foi transferido para o processo n°
13603.720363/2009-64, que por sua vez foi extinto por remissão, em conformidade com
o artigo 14 da Lei 11.941, de 27/05/2009 c/c artigo 156, IV, do Código Tributário
Nacional - CTN, não havendo, pois, que se conhecer desta parte impugnada, em razão
da sua extinção.
[...]
Quanto à multa pela não entrega da declaração no valor de R$ 302,57, necessário se faz
verificar, no presente caso, se a impugnação respectiva apresentada pelo contribuinte,
preenche os demais requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
[...]
Na situação em tela, a impugnação apresentada não atende as normas disciplinadoras do
Processo Administrativo Fiscal porque o contribuinte não questiona o objeto do
lançamento, ou seja, não contesta a aplicação da multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual.
Assim sendo, não se conhecerá da impugnação apresentada e, via de conseqüência,
considerar-se-á não instaurado o litígio e mantida a multa em questão.
Em seu Recurso, o contribuinte afirma que a Impugnação apresentada tratou de
todas as “pendências” apontadas no Auto de Infração, inclusive da multa exigida. Não obstante,
ao contrário do que alega, não se vislumbra nenhum argumento ou elemento de prova trazido na
primeira instância com o intuito de afastar a Multa por Atraso apurada no lançamento, não
havendo reparos a serem feitos no acórdão recorrido.
Cumpre ressaltar que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe a existência de
matéria controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância. Assim, considerando
o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, não cabe o exame por este Colegiado das
demais questões apontadas pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto à alegação de que a Multa por Atraso consiste em matéria impugnada, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital